Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-93.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-93.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIATA ANDERSON DE OLIVEIRA BARROS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. SUS. DEMORA NA DISPENSAÇÃO DE EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E OBJETIVO. DANO MORAL, INCONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA E SUA EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.002 DO STF E RECLAMAÇÃO N. 69.080/BA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
A Defensoria Pública recorrente pretende a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os danos morais, em virtude da demora na dispensação do exame médico de que necessitava o autor, assim como a possibilidade de executar os honorários advocatícios a que fora condenado o Estado da Bahia.

II- Não há referência médica indicativa de situação de urgência/emergência na dispensação do exame. Nada obstante a pertinência da investigação para fins de definir a terapêutica a ser adotada,
a demora que ocorreu não tinha aptidão concreta e objetiva de causar danos ao paciente
, a ponto de despertar sentimentos sofríveis
decorrentes desse fato
. Danos morais inconfigurados.

III- D
e acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STJ, e no entendimento sufragado na Reclamação n.
69.080/BA, julgada no STF, são devidos honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública a ele vinculada, assim como é possível a sua execução.

IV- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ARTHUR SANTOS BARROS
em face da sentença proferida nos
autos da Ação Cautelar Inominada
, ajuizada em desfavor do
AFONSO MARTINS DE SOUZA
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a esta apelação,
para possibilitar a Defensoria Pública executar os honorários sucumbenciais que o Estado da Bahia foi condenado a pagar.
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA